Tribunal: TJBA
Processo: 8030183-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030183-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACEMA PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BOLETO FALSO, INCLUSIVE RECONHECIDA PELO JUÍZO DA 11ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO CONSUMIDOR DESTA COMARCA DE SALVADOR NA AÇÃO Nº
0139888-29.2024.8.05.0001.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE IMPEDIU O PAGAMENTO DOS BOLETOS PELA AGRAVANTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DA PARTE DEVEDORA. ACOLHIMENTO. FORTUITO INTERNO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. 1.
Tendo em vista que a ausência de pagamento das parcelas ocorreu, não por culpa da parte Agravante, que agiu de boa-fé, mas sim por conta da desídia da Agravada, resta afirmar que a mora restou desconfigurada. 2. Ademais,
consumidores de boa-fé que pagam boletos fraudados de parcelas de contratos de financiamento de veículo não podem ser prejudicados pela negligência das instituições financeiras que vazaram dados sensíveis dos pertinentes contratos que os levaram a acreditar que pagavam boletos autênticos. 3.
Nesse
contexto, a revogação da liminar é medida que se impõe, considerando, inclusive que a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Consumidor desta Comarca de Salvador reconheceu na Ação nº
0139888-29.2024.8.05.0001 (mesmo objeto e mesmo contrato da Ação de Busca e Apreensão)
que a Agravante foi vítima de fraude ao pagar boletos falsos apresentados por supostos representantes do banco e com detalhes do contrato, condenando a instituição financeira à restituição do valor pago e em danos morais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030183-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IRACEMA PEREIRA BARBOSA
e como apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .